Tribunal: TJMT
Processo: 1031021-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVO PRONUNCIAMENTO DECISÓRIO AUTÔNOMO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por intempestividade, em ação de rescisão contratual com pedido de busca e apreensão de veículo.
A parte agravante sustenta que a decisão agravada apreciou novo pedido de tutela de urgência, formulado após emenda à inicial, com base em supostos fatos e documentos novos. Os agravados alegam ausência de inovação relevante e requerem aplicação de multa por litigância protelatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se se o pedido de tutela de urgência, apresentado com a emenda à inicial, possui conteúdo decisório autônomo capaz de inaugurar novo prazo recursal e afastar a intempestividade do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão considerou que os documentos juntados com a emenda à inicial não representavam inovação fática relevante, configurando simples reiteração do pedido anterior.
O juízo de origem expressamente qualificou a manifestação como pedido de reconsideração.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal.
Ausente fato novo, não se reconhece novo marco para interposição de recurso, mantendo-se a intempestividade do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de pedido de tutela de urgência com base em fundamentos e documentos já presentes nos autos não configura decisão autônoma e não gera novo prazo recursal. 2. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5o, e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.015.158/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 27.08.2024, DJe 02.09.2024; STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 23.10.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031021-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), N.T. RODRIGUES LTDA - CNPJ: 26.169.322/0001-52 (AGRAVANTE), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), MARIO IGOR DE CARVALHO MONTEIRO - CPF: 139.196.537-00 (AGRAVADO), NATALIA SHIRLEY DA SILVA BARBOSA MONTEIRO - CPF: 037.272.861-80 (AGRAVADO), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVO PRONUNCIAMENTO DECISÓRIO AUTÔNOMO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por intempestividade, em ação de rescisão contratual com pedido de busca e apreensão de veículo.

A parte agravante sustenta que a decisão agravada apreciou novo pedido de tutela de urgência, formulado após emenda à inicial, com base em supostos fatos e documentos novos. Os agravados alegam ausência de inovação relevante e requerem aplicação de multa por litigância protelatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o pedido de tutela de urgência, apresentado com a emenda à inicial, possui conteúdo decisório autônomo capaz de inaugurar novo prazo recursal e afastar a intempestividade do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão considerou que os documentos juntados com a emenda à inicial não representavam inovação fática relevante, configurando simples reiteração do pedido anterior.

O juízo de origem expressamente
qualificou a manifestação como
pedido de reconsideração.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal.

Ausente fato novo, não se reconhece novo marco para interposição de recurso, mantendo-se a intempestividade do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração de pedido de tutela de urgência com base em fundamentos e documentos já presentes nos autos não configura decisão autônoma e não gera novo prazo recursal. 2. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.003, § 5o, e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.015.158/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 27.08.2024,
DJe
02.09.2024; STF,
AgR
no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 23.10.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por N.T. Rodrigues Ltda. contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por reconhecida intempestividade, nos autos da ação de rescisão contratual c/c pedido de busca e apreensão de veículo, movida em face de Mário Igor de Carvalho Monteiro e Natália Shirley da Silva Barbosa Monteiro.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não analisou um pedido de reconsideração, mas sim novo pedido de tutela de urgência, formulado após emenda substitutiva da petição inicial, com base em fatos e documentos novos. Sustenta que o novo pronunciamento judicial possui conteúdo decisório autônomo, apto a inaugurar novo prazo recursal.

Os agravados apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que não houve qualquer inovação fático-probatória capaz de justificar nova análise do pedido. Pugnam ainda pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

A decisão agravada expressamente reconheceu que o requerimento formulado na emenda substitutiva da petição inicial não se amparava em alteração do cenário fático-probatório, sendo, portanto, mera reiteração do pedido anteriormente indeferido.

Com a petição de emenda (Id 166822087 – autos de origem), a parte autora apenas reiterou os fundamentos contratuais já apresentados, juntando comprovantes de inadimplência de IPVA e conversas por aplicativo de mensagens com os agravados — documentos que já constavam dos autos ou eram de seu prévio conhecimento. Não foi demonstrado fato superveniente ou elemento novo capaz de alterar o cenário de inadimplemento já examinado na decisão agravada.

Nas palavras do magistrado de primeiro grau
(id.
249354652
)
:

“A autora, na aludida emenda,
formula
, em verdade, pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência [...] Dessa feita, não se vê qualquer alteração no cenário fático probatório que permita a alteração do que fora decidido nos autos.”

Dessa forma, a decisão agravada não se reveste de conteúdo autônomo e não possui aptidão para inaugurar novo prazo recursal. Ao contrário, trata-se de mera decisão confirmatória, o que atrai a regra jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE OS PRAZOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SUBSEQUENTES.

Agravo regimental não conhecido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.015.158/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024,
DJe
de 2/9/2024.)

Desse modo
a alegação de apresentação de fatos e documentos novos não se confirma nos autos, pois os elementos trazidos na petição de emenda à inicial não constituem inovação substancial em relação à narrativa já apresentada, tampouco foram considerados suficientes pelo juízo de origem para revisão da tutela anteriormente indeferida.

Dessa forma, subsiste a intempestividade do agravo de instrumento, cuja interposição ocorreu em 28/10/2024, muito após o decurso do prazo legal, iniciado em 16/08/2024.

Configurada a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 5%
(cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor dos agravados.

Diante do exposto,
nego provimento
a
o agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por intempestividade.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos agravados, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, considerando a manifesta inadmissibilidade do recurso, sem, contudo, haver demonstração de abuso de direito ou má-fé processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025